Tribunal: TJES
Processo: 0002477-94.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002477-94.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
ARTIGOS
33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 16, PARÁGRAFO 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, evidencia-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem pública, seja pela quantidade de entorpecentes, seja pela expressiva quantidade de munições e arma de fogo apreendidas com o paciente no contexto do tráfico de drogas.
3.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
4
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002477-94.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE DA SILVA FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: ELINARA FERNANDES SOARES, JULIANO GRIGORIO DA ROCHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Henrique da Silva Ferreira
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o

Ju
ízo
da
Vara Única de Conceição do Castelo
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
foi decretada a prisão preventiva do paciente

nos autos da Ação Penal nº 0001015-88.2022.8.08.0016, em razão da suposta prática dos crimes previstos no
s
artigo
s
33

e 35, ambos
da Lei 11.343/06,
e artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
.

Nesse contexto,
sustenta
o
impetrante

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que,
ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente,

requer a
revogação da custódia
cautelar
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do
Código de Processo Penal
), necessidade (art. 312, do
Código de Processo Penal
) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do
Código de Processo Penal
).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 ,do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
s

artigo
s
33

e 35, ambos
da Lei nº 11.343/06,
e artigo 16,
§
1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos
trazidos pela defesa que
o paciente foi abordado
quando estava
saindo da residência de um indivíduo que estava sendo monitorado por policiais militares há alguns meses em razão de notícias de que ele seria
o
chefe de
determinada
boca de fumo.

Assim,
consta que
Henrique da Silva Ferreira foi abordado portando uma pistola calibre 9mm, com número de série raspado, dezenove cartuchos calibre 9mm, uma pedra de crack, cinco sacolas plásticas com crack triturado, sacolas tipo “sacolé”, e R$ 89,00 (oitenta e nove) reais em notas fracionadas, além de ter sido encontrado dentro da casa em que o paciente estava material para embalo de entorpecentes.

Dito isso
,
evidencia-se o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente

e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a, seja pela quantidade de
entorpecentes
, seja pela expressiva quantidade de munições e arma de fogo
apreendidas
com Henrique da Silva Ferreira
no contexto do tráfico de drogas
.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crime, como
a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública
, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Outrossim, analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que foi devidamente fundamentada. Confira-se o seguinte trecho:

“
Destaca-se, nesse particular, que a gravidade concreta do delito se infere pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, arma de fogo, munições e celulares que encontravam-se em posse dos acusados.

É de pleno conhecimento deste juízo, que em razão da criminalidade ter aumentado no município de Brejetuba/ES, muito em razão do tráfico de drogas na região, as operações policiais são constantes, eis que a sociedade clama por respostas do poder público, resultando em diversas apreensões de ilícito e cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensões [...]”.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Henrique da Silva Ferreira foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Sob outro enfoque, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 31,9 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz do exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 18 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)